Tribunal: STJ
Processo: 5223766-67.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961533 - GO (2025/0213885-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO034945
AGRAVADO
: EBM INCORPORACOES S/A
AGRAVADO
: RE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138

RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119

RAFAELA ABRAHAM FERREIRA LIMA - DF070740
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA SENTENÇA E SEM
ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA APENAS EM
GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO (ART. 293 DO CPC). DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de resolução contratual extinta por
perda superveniente do objeto, após acordo firmado diretamente entre
as partes antes da sentença e sem a participação dos patronos,
discutindo-se honorários sucumbenciais e correção do valor da causa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) se superam os óbices relativos
a alegada negativa de prestação jurisdicional e à deficiência de
fundamentação; (ii) acordo celebrado antes da sentença, sem anuência
dos advogados, autoriza condenação em honorários sucumbenciais; (iii)
Documento eletrônico VDA52422379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 101ce9f2-e218-4e9b-bb27-e082c4578e0d

a impugnação ao valor da causa pode ser conhecida fora da
contestação, inclusive por correção de ofício.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão examina, de forma suficiente, a preclusão da insurgência contra
o valor da causa e a inexistência de sucumbência em composição
anterior à sentença, sendo rejeitados embargos declaratórios por
ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
4. Justifica-se tal conclusão porque (i) a Corte de origem assentou que o
acordo é prévio à sentença e sem intermediação dos patronos, razão
pela qual não se formou título judicial de sucumbência, subsistindo
apenas expectativa de direito, incompatível com a condenação em
honorários; (ii) a impugnação ao valor da causa feita apenas em
âmbito recursal encontra óbice no
do CPC, por preclusão; (iii) a
art. 293
decisão de inadmissibilidade registrou deficiência na alegação de
negativa de prestação jurisdicional, atraindo a
(iv)
Súmula 284/STF;
infirmar a premissa fática de anterioridade do acordo e ausência de
anuência
demandaria
revolvimento
probatório,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52422379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 101ce9f2-e218-4e9b-bb27-e082c4578e0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961533 - GO (2025/0213885-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO034945
AGRAVADO
: EBM INCORPORACOES S/A
AGRAVADO
: RE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
RAFAELA ABRAHAM FERREIRA LIMA - DF070740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA SENTENÇA E SEM
ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA APENAS EM
GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO (ART. 293 DO CPC). DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de resolução contratual extinta por
perda superveniente do objeto, após acordo firmado diretamente entre
as partes antes da sentença e sem a participação dos patronos,
discutindo-se honorários sucumbenciais e correção do valor da causa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) se superam os óbices relativos
a alegada negativa de prestação jurisdicional e à deficiência de
fundamentação; (ii) acordo celebrado antes da sentença, sem anuência
dos advogados, autoriza condenação em honorários sucumbenciais; (iii)
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

a impugnação ao valor da causa pode ser conhecida fora da
contestação, inclusive por correção de ofício.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão examina, de forma suficiente, a preclusão da insurgência contra
o valor da causa e a inexistência de sucumbência em composição
anterior à sentença, sendo rejeitados embargos declaratórios por
ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
4. Justifica-se tal conclusão porque (i) a Corte de origem assentou que o
acordo é prévio à sentença e sem intermediação dos patronos, razão
pela qual não se formou título judicial de sucumbência, subsistindo
apenas expectativa de direito, incompatível com a condenação em
honorários; (ii) a impugnação ao valor da causa feita apenas em
âmbito recursal encontra óbice no
do CPC, por preclusão; (iii) a
art. 293
decisão de inadmissibilidade registrou deficiência na alegação de
negativa de prestação jurisdicional, atraindo a
(iv)
Súmula 284/STF;
infirmar a premissa fática de anterioridade do acordo e ausência de
anuência
demandaria
revolvimento
probatório,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAPA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (MAPA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado (e-STJ, fls. 1.414):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MERA
EXPECTATIVA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra
sentença que julgou extinta a ação de resolução contratual, sem
resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com
base no
inc. VI, do CPC. A sentença deixou de condenar as
art. 485,
partes em honorários advocatícios, em razão de acordo anterior, e
dividiu as custas remanescentes igualmente entre elas. Os apelantes
alegam, em recurso, o direito aos honorários sucumbenciais, a correção
do valor da causa e a intimação das apeladas para recolhimento de
custas complementares. II. QUESTÃO EM DEBATE 2. As questões em
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

debate são: (i) a possibilidade de alteração do valor da causa após o
prazo para contestação; e (ii) o direito aos honorários advocatícios
sucumbenciais após acordo entre as partes antes da sentença. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao valor da causa, feita apenas
em sede recursal, é intempestiva. O
do CPC estabelece que a
art. 293
impugnação ao valor da causa deve ser feita em preliminar de
contestação, sob pena de preclusão. A jurisprudência entende que, não
havendo impugnação em tempo hábil, opera-se a preclusão. 4. O acordo
entre as partes, anterior à sentença, e sem anuência dos advogados,
não gera direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. A
jurisprudência do STJ entende que, nesse caso, existe apenas
expectativa de direito aos honorários, não havendo condenação. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença.
1. A impugnação ao valor da causa após o prazo da contestação é
intempestiva e gera preclusão. 2. O acordo realizado em momento
anterior à sentença, sem a anuência dos advogados, afasta o direito aos
honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 4o. Jurisprudências
art. 293; Lei no 8.906/1994, art. 23, art. 24,
relevantes
citadas:
AgInt
no

AgInt
no

REsp
1937762/SP;
(e-STJ, fls.
AgInt no
AREsp n. 1.953.138/RR;
AREsp n. 1.497.707/MS.
1.407-1.414)

Os embargos de declaração de MAPA e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E
SOUZA (RICARDO) foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.444-1.451).
Nas razões do agravo, MAPA apontou (1) afastamento do óbice da
sustentando que a omissão do acórdão recorrido decorreria da não
Súmula 284/STF,
aplicação da legislação federal ao caso concreto, caracterizando violação dos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, com transcrição dos dispositivos e
explicação de que a omissão não seria de ausência de manifestação, mas de não
aplicação da lei federal (e-STJ, fls. 1.601-1.603); (2) afastamento da Súmula 83/STJ,
afirmando que o acórdão recorrida teria contrariado o
do Código Civil, os arts. 23
art. 844
e 24, § 4o, da
e os arts. 85, § 14, e 292, § 3o, do Código de Processo
Lei 8.906/1994,
Civil, por negar a autonomia dos honorários sucumbenciais e não permitir a correção do
valor da causa de ofício, além de invocar precedentes para demonstrar inexistência de
consonância jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.604/1.609); (3) demonstração de
tempestividade do agravo e pedido de retratação para admissão do recurso especial, ou,
subsidiariamente, remessa ao Superior Tribunal de Justiça e destrancamento do especial
(e-STJ, fls. 1.592-1.594; 1.610-1.611).
Houve apresentação de contraminuta por EBM INCORPORAÇÕES LTDA. e
RE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (EBM e RE) defendendo o não
conhecimento do agravo por ausência de interesse recursal da MAPA, pois o recurso
especial inadmitido fora interposto pelo advogado em nome próprio; e, no mérito, a
manutenção da inadmissão por aplicação dos óbices das Súmulas 284/STF, 83/STJ, 7
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

/STJ e 283/STF, com transcrição de trechos do acórdão que enfrentou a preclusão da
impugnação ao valor da causa e a inexistência de honorários sucumbenciais quando o
acordo é anterior à sentença e sem anuência dos advogados; além de registrar que os
embargos de declaração buscaram reexame de matéria (e-STJ, fls. 1.676-1.684).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto por MAPA,
RICARDO, na qualidade de advogado da MAPA, por tratar-se de controvérsia acerca de
honorários sucubenciais, interpôs o recurso especial em nome próprio.
Nas razões de seu apelo nobre, com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, RICARDO apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por omissão quanto a aplicação dos arts. 844 do Código Civil; 23 e 24, § 4o,
da
e 85, § 14, 292, § 3o, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil,
Lei 8.906/1994;
com invocação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e pedido subsidiário de
cassação do acórdão (e-STJ, fls. 1462-1464; 1472-1473; 1490);
violação do
(2)
art. 844
do Código Civil, afirmando que a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que
nela intervêm, de modo que acordo sem participação do advogado não poderia atingir
honorários sucumbenciais fixados ou devidos (e-STJ, fls. 1481-1483);
violação dos
(3)
arts. 23 e 24, § 4o, da
e do
§ 14, do Código de Processo Civil,
Lei 8.906/1994,
art. 85,
defendendo a natureza autônoma e alimentar dos honorários sucumbenciais, com
precedentes que resguardam a verba frente a acordo sem anuência do profissional (e-
STJ, fls. 1.483-1.487);
violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
(4)
art. 292,
sustentando que o valor da causa poderia ser alterado de ofício em qualquer momento
processual, com precedentes que tratam da possibilidade de correção pelo magistrado e
da inexistência de preclusão em hipóteses específicas (e-STJ, fls. 1.487-1.489).
Houve apresentação de contrarrazões por EBM e RE, pugnando pelo não
conhecimento, por incidência das Súmulas 7/STJ, 182/STJ e 283/STF, e, no mérito, pelo
desprovimento, sob os fundamentos de inexistência de omissão, consonância
jurisprudencial quanto à inexistência de honorários sucumbenciais quando o acordo é
anterior à sentença e sem anuência dos patronos, e preclusão da impugnação ao valor
da causa, além de registrar a intimação do advogado para se manifestar sobre o acordo,
com advertência de que o silêncio importaria anuência (e-STJ, fls. 1.566-1.582).
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

Na origem, cuidou-se de ação de resolução contratual cumulada com
restituição de valores proposta por EBM e RE, que alegaram a não superação de
condições suspensivas e a inviabilidade técnica e econômica do empreendimento,
pleiteando a rescisão contratual, o retorno ao status quo ante e a devolução de R$
4.088.792,76 (quatro milhões, oitenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e
setenta e seis centavos), com destaque às cláusulas 7.3 e 7.3.1 do contrato e à
notificação extrajudicial de
(e-STJ, fls. 2-13).
21/2/2019
De acordo com a moldura fática dos autos, o empreendimento era uma
incorporação imobiliária a ser desenvolvida no imóvel situado na Avenida 85 e Ruas 147,
143 e Praça do Ratinho, em Goiânia/GO, matrícula no 180.515, do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Goiânia, objeto de compromisso de permuta com pagamento de
torna.
O modelo econômico contratual previu a transferência do imóvel às
incorporadoras com contrapartida de R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos
mil reais) composta por entrega de unidades autônomas equivalentes a 8,3% da área
privativa total do empreendimento, participação de 1,35% sobre o Valor Geral de Vendas
e pagamento de torna de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dos quais R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) foram adiantados em janeiro de 2014.
A implantação do projeto dependeu da superação de condições suspensivas,
dentre elas a inexistência de óbice urbanístico e a aprovação do projeto de construção
com a municipalidade, além da viabilidade técnica, econômica/financeira e
mercadológica, todas indicadas no contrato (e-STJ, fls. 2-6).
Houve sentença inicial de procedência com fixação de honorários, seguida de
apelação que reconheceu nulidade da citação por edital por falta de esgotamento de
meios, anulando os atos e determinando reabertura de prazo para defesa. Após
retomada, foi celebrado acordo extrajudicial diretamente entre as partes, comunicado nos
autos, e sobreveio sentença extinguindo o processo por perda superveniente do objeto,
sem honorários, com divisão de custas.
Os embargos de declaração do advogado da MAPA, RICARDO, em nome
próprio, foram rejeitados. A apelação que requeria fixação de honorários sucumbenciais
e correção do valor da causa foi desprovida, com fundamento na mera expectativa de
honorários em acordo pré-sentença e na preclusão da impugnação ao valor da causa por
não ter sido arguida na contestação. Embargos declaratórios foram rejeitados.
O recurso especial de RICARDO foi inadmitido por deficiência na alegação de
negativa de prestação jurisdicional (
e por consonância jurisprudencial (
Súmula 284/STF)
. A MAPA interpôs agravo em recurso especial buscando afastar os
Súmula 83/STJ)
óbices, com contraminuta de EBM e RE reiterando as barreiras sumulares e,
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

preliminarmente, arguindo ausência de interesse recursal da empresa (e-STJ, fls. 2-13;
652-664; 1.408-1.414; 1.444-1.451; 1.585-1.588; 1.591-1.611; 1.674-1.684).
Trata-se, portanto, de agravo em recurso especial interposto para superar
decisão de inadmissibilidade do recurso especial por óbices sumulares e, na sequência,
de recurso especial voltado à reforma do acórdão que manteve a extinção do processo
sem honorários e reconheceu a preclusão da impugnação ao valor da causa.
O objetivo recursal é decidir se (i) estão superados os óbices da
quanto a negativa de prestação jurisdicional e da
Súmula 284/STF
Súmula 83/STJ
quanto a consonância jurisprudencial; (ii) houve negativa de prestação jurisdicional por
afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; (iii) acordo celebrado antes da
sentença e sem anuência dos advogados impede a condenação em honorários
sucumbenciais; (iv) a impugnação ao valor da causa pode ser conhecida fora da
contestação, inclusive por correção de ofício pelo juiz.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
RICARDO alegou negativa de prestação jurisdicional, com indicação de
violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, bem como omissão
quanto a aplicação dos arts. 844 do Código Civil; 23 e 24, § 4o, da
e 85,
Lei 8.906/1994;
§ 14, 292, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustentou que expôs, de forma precisa, as
teses federais referentes à autonomia e à natureza alimentar dos honorários
sucumbenciais e à possibilidade de correção do valor da causa, mas aduziu que o
Tribunal não as aplicou ao caso concreto, mesmo após provocação específica por
embargos de declaração. Afirmou que o Tribunal deixou de enfrentar, de modo expresso,
os pontos capazes de, em sua ótica, infirmar a conclusão do julgado, razão pela qual
requereu a cassação do acórdão para novo julgamento com apreciação explícita das
teses e consequente viabilização do prequestionamento. Requereu, ao final, a anulação
do acórdão recorrido por ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC (e-STJ, fls. 1.462-1.464;
1.472-1.473; 1.490).
No entanto, o acórdão da apelação enfrentou, de modo explícito, os dois eixos
centrais da controvérsia – preclusão da impugnação ao valor da causa e inexistência de
honorários sucumbenciais quando há acordo antes da sentença e sem anuência dos
patronos – registrando textualmente:
A impugnação ao valor da causa, feita apenas em sede recursal, é
intempestiva. O
do CPC estabelece que a impugnação ao valor
art. 293
da causa deve ser feita em preliminar de contestação, sob pena de
preclusão. [...] O acordo entre as partes, anterior à sentença, e sem
anuência dos advogados, não gera direito aos honorários advocatícios
sucumbenciais. A jurisprudência do STJ entende que, nesse caso, existe
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

apenas expectativa de direito aos honorários, não havendo condenação
. (e-STJ, fls. 1.407-1.414).

Ademais, nos embargos de declaração, o próprio Colegiado estadual afirmou,
de forma expressa, que não havia omissão, destacando de um lado a fundamentação
sobre o valor da causa — foi consignado de forma clara e coerente que ‘o valor da causa
atribuído pela parte autora não se encontra em desalinho com o critério de legalidade,
porquanto correspondente ao proveito material ou econômico postulado (R$
4.088.792,76) – e, de outro, o ponto dos honorários – restou devidamente ponderado que
‘considerando que a transação foi efetivada entre as partes, sem a intermediação de
seus respectivos advogados e antes da sentença, não há que se cogitar violação do
direito autônomo do advogado aos honorários de sucumbência’. [...] o que se verifica, na
.
verdade, é que os embargantes buscam o reexame da matéria já analisada e decidida
Concluiu, então: rejeito o recurso de embargos de declaração [...] ante a inexistência dos
(e-STJ, fls. 1.447-1.449).
vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
A decisão de inadmissibilidade, igualmente, assentou, de modo específico, a
deficiência da alegação de negativa de prestação jurisdicional, ao consignar que houve
deficiência na alegação de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC (
, pois não indicados claramente pontos omitidos, obscuros ou
Súmula 284/STF)
e que, no mais, o acórdão encontra-se
contraditórios
em consonância com a
(
. [e-STJ, fls. 1.585-1.586].
jurisprudência Súmula 83/STJ)
Compulsando os autos, vislumbra-se, de fato, a incidência do óbice da
no ponto, pois a peça do REsp não particularizou, com precisão, quais
Súmula 284/STF
trechos do acórdão teriam deixado de apreciar os dispositivos legais invocados, nem
demonstrou omissão específica além da discordância com a solução adotada.
A própria Vice-Presidência estadual apontou a deficiência e aplicou a súmula,
o que inviabilizou o conhecimento pela alínea
.
a
Ainda que superada essa preliminar, o mérito também não prosperou, porque
os acórdãos de apelação e de embargos apreciaram, de maneira suficiente, os temas do
valor da causa e dos honorários, com fundamentação clara e coerente, e rechaçaram a
existência de vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Portanto, embora, no mérito, fosse o caso de afastar a alegação de omissão
do acórdão recorrido, nesse ponto, em razão do óbice sumular acima citado, não se pode
conhecer do recurso.

(2) Violação do
do Código Civil
art. 844
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

RICARDO sustentou violação do
do Código Civil, sob o argumento de
art. 844
que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervieram, de modo
que acordo firmado sem a sua participação, na qualidade de advogado, não poderia
atingir honorários sucumbenciais que reputou fixados ou devidos. Argumentou que os
honorários não poderiam ser afastados por convenção entre as partes materiais, pois,
segundo expôs, o ato negocial não alcançaria o direito autônomo do patrono. Afirmou
que o Tribunal, ao manter a inexistência de honorários diante de acordo pré-sentença,
contrariou a disciplina civil da transação e desconsiderou a sua esfera jurídica. Pleiteou,
ao final, o reconhecimento da intangibilidade dos honorários frente ao acordo e a
condenação ao pagamento da verba (e-STJ, fls. 1.481-1.483).
Não há dúvidas de que, nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de
acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários
advocatícios sucumbenciais fixados.
Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do
advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais
1.1. Derruir as conclusões do Tribunal de piso no
fixados . Precedentes.
sentido de que inexiste aquiescência dos advogados demandaria,
inexoravelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Casa . 2. Agravo
interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.350.137/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Data
de Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

19/8/2024,
22/8/2024 – sem
destaques no original)

Contudo, a moldura fática firmada nos acórdãos recorridos evidenciou quadro
diverso daquele pressuposto na tese acima citada: o Tribunal estadual registrou, de
forma expressa, que MAPA, EBM e RE transacionaram antes da sentença e sem a
participação dos advogados, razão pela qual não se constituiu condenação em
honorários de sucumbência, mas apenas expectativa, insuficiente para aparelhar
pretensão autônoma do patrono contra a parte adversa (e-STJ, fls. 1.407-1.414). Nos
embargos de declaração, o Colegiado reiterou literalmente essa premissa temporal e
afastou a existência de vícios do
do Código de Processo Civil, por entender
art. 1.022
que a insurgência voltou-se ao reexame de matéria já enfrentada com fundamentação
adequada (e-STJ, fls. 1.447-1.449).
A distinção necessária impõe reconhecer que a proteção do crédito
profissional do advogado frente a acordos firmados sem sua anuência incide, de fato,
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

quando já houve sentença que instituiu a sucumbência, ainda que não transitada em
julgado – hipótese em que o direito autônomo decorre do próprio título judicial e não se
submeteu à disposição das partes.
Entretanto, no caso concreto, a composição antecedeu a prolação da
sentença, de modo que a sucumbência não nasceu no processo e, por consequência,
não houve título a resguardar. Nessa perspectiva, a invocação do
do Código Civil
art. 844
não se sobrepôs ao dado processual decisivo assentado pela Corte local –inexistência de
condenação em honorários porque o ajuste ocorreu antes da sentença e sem
intermediação dos patronos – circunstância que manteve a pretensão de RICARDO no
plano da expectativa de direito, incompatível com cobrança de verba sucumbencial de
MAPA, EBM e RE.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TRANSAÇÃO
EFETUADA ENTRE AS PARTES SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO.
PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA
SUCUMBENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de alimentos, em fase
de cumprimento de sentença. 2 . De acordo com a jurisprudência
desta Corte, na hipótese em que a transação é realizada entre as
partes sem a anuência do advogado, mas antes do pronunciamento
judicial fixando honorários, como ocorreu na espécie, tem o
patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois
essa ainda encontra-se na esfera da expectativa de direito.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.106.962/SE, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
9/10/2023,
11/10/2023
– sem destaques no original)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO
PATRONO . AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 . "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação
for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial
fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à
verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda
( AgInt no
encontrava-se na esfera da expectativa de direito"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.953.138/RR,
Turma, julgado em
DJe de
. 2. Agravo interno não
9/5/2022,
11/5/2022)
provido.
(AgInt no AREsp 1.497.707/MS, Julgamento:
PRIMEIRA
13/2/2023,
TURMA, DJe

27/2/2023 – sem destaques no original)
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

Logo, não prospera o insurgimento quanto a violação do
do Código
art. 844
Civil.

(3) Violação dos arts. 23 e 24, § 4o, da
e do
§ 14, do
Lei 8.906/1994,
art. 85,

Código de Processo Civil
RICARDO aduziu violação dos arts. 23 e 24, § 4o, da
e do
Lei 8.906/1994,
§ 14, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários sucumbenciais
art. 85,
detiveram natureza autônoma e alimentar, titularizados pelo advogado
independentemente de estipulação das partes e não sujeitos a renúncia por terceiros
sem sua anuência. Ressaltou que a verba, por não se confundir com o crédito da parte,
não poderia ser afastada por acordo firmado exclusivamente entre MAPA e EBM/RE,
notadamente em contexto de extinção do processo por perda do objeto, antes da
sentença. Aduziu que o Tribunal, ao qualificar os honorários como mera expectativa em
acordos anteriores à sentença e ao rejeitar a pretensão de arbitramento, desconsiderou o
regime legal da titularidade do patrono. Requereu, ao final, o arbitramento dos honorários
sucumbenciais em seu favor. Afirmou, genericamente, que existem julgados do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de resguardar a verba honorária em hipóteses análogas,
sem, contudo, indicar precedentes. (e-STJ, fls. 1.483-1.487).
Entretanto, os acórdãos recorridos assentaram, com nitidez, a premissa
processual decisiva: houve composição antes da sentença e sem participação dos
patronos, de sorte que a sucumbência não chegou a constituir-se e remanesceu apenas
expectativa de direito, insuscetível de conversão em obrigação autônoma exigível contra
a parte adversa.
A apelação registrou esse dado e concluiu pela inexistência de condenação
em honorários; os embargos de declaração reiteraram, de modo literal, a cronologia e
afastaram qualquer vício do
do Código de Processo Civil, por entender que a
art. 1.022
insurgência pretendeu reabrir matéria já enfrentada com fundamentação suficiente (e-
STJ, fls. 1.407-1.414; 1.447-1.449).
Nessa moldura, a invocação do Estatuto da OAB não superou o fato
processual fixado pela Corte local – ausência de sentença que instituísse a verba de
sucumbência –, de modo que a autonomia patrimonial protegida pela lei pressuporia a
existência de título judicial, o que não ocorreu no caso concreto.
O insurgimentos, portanto, não merece acolhida.

(4) Violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil
art. 292,
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

RICARDO argumentou violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 292,
sob o fundamento de que o valor da causa poderia ser corrigido de ofício a qualquer
tempo pelo magistrado, inclusive em grau recursal, quando verificada desconformidade
com o conteúdo econômico da demanda. Esclareceu que a correção não estaria sujeita à
preclusão nas hipóteses em que o montante não refletiu o proveito econômico
perseguido, e invocou entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de ajuste
pelo juízo. Afirmou que o Tribunal, ao reputar preclusa a discussão por
ex officio
ausência de impugnação em preliminar de contestação, teria incorrido em violação direta
do dispositivo processual, deixando de adequar o valor da causa às balizas legais.
Requereu, ao final, a correção do valor da causa ou o retorno dos autos para que o
Tribunal proceda ao ajuste. Afirmou, genericamente, a existência de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, sem indicação específica. (e-STJ, fls. 1.487-
1.489).
Contudo, o acórdão da apelação foi categórico ao reconhecer a preclusão da
matéria, porque a impugnação não foi deduzida em preliminar de contestação, tal como
exige o
do Código de Processo Civil; tratou-se de fundamento autônomo
art. 293
suficiente para a manutenção da sentença, não alterado pelos embargos de declaração,
nos quais o colegiado novamente consignou não haver vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (e-STJ, fls. 1.407-1.414; 1.447-1.449).
A decisão de inadmissibilidade preservou esse itinerário decisório, de modo
que a tese de revisão
não afastou a preclusão reconhecida em concreto,
ex officio
assentada na disciplina legal específica e aplicada às circunstâncias do processo.
Logo, não prospera o insurgimento quanto a alegada violação do
§
art. 292,
3o, do Código de Processo Civil.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
deixo de aplicar a regra do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA52186958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: ef5aca88-42e8-453f-b132-642e57eec14a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.961.533 / GO
Número Registro: 2025/0213885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202102728032 522376667 52237666720198090051
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO034945
AGRAVADO
: EBM INCORPORACOES S/A
AGRAVADO
: RE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS : RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
RAFAELA ABRAHAM FERREIRA LIMA - DF070740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA OU
PERMUTA
TERMO
Documento eletrônico VDA52419570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:15
Código de Controle do Documento: d193cd53-3107-4e0d-b1b4-3d5e540856ee

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:15
Código de Controle do Documento: d193cd53-3107-4e0d-b1b4-3d5e540856ee